Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS INTERPOSTOS POR VÁRIOS RÉUS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o transcurso do prazo recursal de 2 (dois) dias, previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, por falta de requisito objetivo de admissibilidade (intempestividade).
2. Não há falar em omissão no julgado, que rejeitou todas as preliminares aventadas, assim como, no que se refere ao mérito, debateu as provas produzidas durante a instrução que formaram um conjunto harmônico e apto a embasar o decreto condenatório pelos crimes descritos na denúncia.
3. Não prosperam embargos de declaração opostos com o objetivo de modificar o julgado mediante reexame dos fundamentos já debatidos no acórdão impugnado.
4. Não conhecimento dos embargos opostos intempestivamente. Desprovimento do recurso conhecido.